Tribunal: STF
Processo: HC 217773
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cintia Lima Martins de Paula em favor de Antonio Zito Gomes de Souza Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 749.486/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Zito Gomes de Sousa Junior, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500834-75.2020.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos. 



    Colhe-se nos autos que o Paciente foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, às penas de 12 (doze) anos de reclusão mais 30 (trinta) dias-multa mínimos, em regime inicial fechado. 



    No presente writ alega-se, em suma, que "se não há perícia que comprova o poder lesivo da arma, ou se essa resta prejudicada, não é possível reconhecer a causa de aumento" (fl. 7). 



    Requer-se, liminarmente e no mérito, "seja afastado o reconhecimento da circunstância do emprego da arma de fogo" (fl. 8).” (eDOC 12, p. 1)



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastado o reconhecimento da circunstância do emprego da arma de fogo.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido, transitando em julgado em 28.6.2022, sem interposição de agravo regimental. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito, por sete vezes, do artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicialmente fechado. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal sobre o mérito, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Por fim, cabe ressaltar que, por ter sido deixada em via pública aguardando a perícia, a arma utilizada pelos indiciados acabou sendo danificada por um veículo que passou por cima. (...) 



    A arma usada na ação delituosa pelos indiciados foi arrecadada pelo perito criminal no local dos fatos, ressaltando que esta encontra-se danificada, já que durante a ação de detenção dos increpados, não houve tempo hábil para isolar a área, o que fez com que um veículo atingisse o instrumento. (...) 



    As vítimas ainda confirmaram que foram ameaçadas com a mencionada arma de fogo, sendo certo que uma delas fora agredida com coronhadas, pelo acusado Antonio que do armamento se utilizou para tal. Assim, não há dúvida de que a arma de fogo se encontrava idônea e eficaz por ocasião dos roubos, razão pela qual a respectiva majorante deve ser reconhecida. ” (eDOC 3, p. 2-9)



    Destaco, nesse sentido, que o delito foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça e emprego ostensivo de arma de fogo em detrimento das vítimas, de modo que o acórdão do Tribunal de Justiça atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Verifico também que a arma utilizada se danificou durante a ação de detenção do paciente e do coautor do crime, de modo que não é possível aferir seu potencial lesivo no momento do delito.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente